Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-07.2022.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000072-07.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JACELI MARIA DI DOMENICO GANDOLFI - CPF: 580.067.539-20 (EMBARGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de dano moral pela indevida subtração de valores de benefício previdenciário, fixou indenização, determinou restituição simples dos valores descontados e manteve a incidência da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) ao valor arbitrado a título de dano moral; (ii) à configuração do dano moral presumido; (iii) à forma de repetição do indébito; (iv) à aplicação da taxa SELIC; (v) ao prequestionamento de dispositivos legais invocados pela embargante.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento para reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e coerente todas as questões relevantes, inclusive quanto à proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral, à presunção de abalo, à restituição simples do indébito e à incidência da taxa SELIC.

5.

A inconformidade da embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

6.

Não há dever do órgão julgador de examinar ponto por ponto ou rebater individualmente cada argumento, quando já apresentadas razões suficientes para formar a convicção.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sabemi Seguradora S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Jaceli Maria Di Domenico Gandolfi
.

Em suas razões (ID. 335900864), a embargante alega omissão no julgado quanto à análise da proporcionalidade da condenação por danos morais e quanto à inaplicabilidade da repetição do indébito.

Sustenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é desproporcional ao suposto dano sofrido e que a condenação à devolução de valores pressupõe conduta dolosa, não comprovada nos autos.

Invoca, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, especialmente quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, conforme o Tema 1368 do STJ.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios alegados e, com efeito modificativo, reformar o acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas (ID. 336758367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim inobstante as alegações recursais, verifica-se não existir qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

A alegação de omissão sobre a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, o acórdão foi expresso ao analisar a questão, conforme se verifica no seguinte trecho: "
8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.
"

E ainda: "
No que tange ao dano moral, dada a questão em análise, não assiste razão às apelantes no que concerne a sua retirada ou minoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima
."

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor fixado:
"O dano moral é presumido, pois a indevida subtração de valores de benefício previdenciário ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade e a tranquilidade financeira da vítima.
"

No tocante à repetição do indébito, o acórdão também foi claro ao decidir: "
No tocante aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco-apelante cometeu ato ilícito, não por má-fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Assim, a restituição do valor descontado deve ocorrer na forma simples, não há comprovação de conduta de má-fé
."

Portanto, não há omissão a ser suprida, mas sim mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa.

Quanto ao prequestionamento invocado, cumpre ressaltar que o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicação da taxa SELIC, conforme se verifica no seguinte trecho:
"Por fim, quanto à aplicação da taxa legal prevista na Lei n° 14.905/2024, não merece acolhimento o pleito da apelante, uma vez que a sentença determinou a incidência sobre o montante condenatório a taxa Selic com dedução do IPCA, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, atualizados pela norma supra citada, razão pela qual não há interesse recursal quanto a este ponto."

Nesse contexto, os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame de matéria já decidida, com o intuito de adequá-la ao entendimento da parte embargante. Pois, o que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026